Tribunal: STF
Processo: Rcl 43970
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Silvana Tavares Zavatti, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 11 pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que
    “[...] 1.5. Ao cabo da exordial acusatória, o parquet denunciou a acusada pela prática dos delitos descritos no art. 330 (por duas vezes), art. 129; art. 268, art. 331 e art. 329, todos, do Código Penal. 
    1.6. A denúncia foi integralmente, e em momento extemporâneo, recebida pelo d. juízo de piso (doc. 03)
    1.7. Habilitada esta defensoria, intimou-se para a apresentação de resposta a acusação. Apresentada a peça defensiva (doc. 04), onde levantou-se a desnecessidade do uso de algemas na prisão da reclamante, a qual estava sozinha, inerte, sem qualquer demonstração de perigo ou fuga.
    1.8. O douto magistrado de piso, no entanto, sem analisar qualquer das teses lançadas pela defesa, limitou-se a determinar a readequação do rol de testemunhas, sob pena do juízo fazê-lo, nos seguintes termos:
    Vistos. Não obstante a imputação veiculada na denúncia contenha mais de um crime, o contexto fático do ocorrido é induvidosamente único. Assim, por ora, proceda a Defesa à adequação do rol de testemunhas de fls. 207/210 ao limite legal, no prazo de 5 (cinco) dias, SOB PENA DE O JUÍZO FAZÊ-LO (grifo nosso) 
    1.9. Desta forma, uma vez que consolidou-se a violação a súmula vinculante n.11, bem como a competência do poder de polícia, significando a irregularidade e, por isso, a nulidade da prisão da reclamante, vimos as portas desta Suprema Corte para fazer valer suas decisões. 
    […]” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer o provimento desta reclamação, para “fazer valer os dizeres da Súmula Vinculante n. 11 [e] para que determine-se a IMEDIATA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE IMPOSTO À RECLAMANTE, uma vez que iniciado em desrespeito a verbete sumular vinculante e por ordem originada de sujeito sem competência para tanto” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    A Súmula Vinculante 11 determina que: 
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    O Ministério Público do Estado de São Paulo, ao formular a denúncia contra a reclamante, narrou que: 
    “[...] SILVANA TAVARES ZAVATTI já qualificada, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, no caso, dos Guardas Municipais Civis Camila Helena Américo Francisco, Juliana Zaccaro, José Rosivaldo Soares dos Santos e Eudes Abrahao da Silva, no exercício de suas funções. 
    Consta mais que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, SILVANA TAVARES ZAVATTI, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público, no caso os Guardas Civis Municipais Camila Helena Américo Francisco, Juliana Zaccaro, José Rosivaldo Soares dos Santos e Eudes Abrahao da Silva competentes para executá-lo. 
    Consta também que, nas mesmas condições de tempo e espaço supramencionados, SILVANA TAVARES ZAVATTI, ofendeu a integridade física da Guarda Municipal Civil Camila Helena Américo Francisco, no exercício de sua função, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (cf. laudo de fls. 33/34).
    Consta, ainda, que, na mesma hora, data e local, SILVANA TAVARES ZAVATTI desacatou funcionário público, no caso, os Guardas Civis Municipais Camila Helena Américo Francisco, Juliana Zaccaro, José Rosivaldo Soares dos Santos e Eudes Abrahao da Silva, no exercício de suas funções. 
    Consta, por fim, que, na mesma data, por volta das 10h18min, após os fatos supramencionados, nas dependências do 1º Distrito Policial, situado na Rua Mariano Mingotti n. 70, Fonte Luminosa, nesta cidade e comarca de Araraquara, SILVANA TAVARES ZAVATTI já qualificada, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, no caso, o Delegado de Polícia Carlos Alberto O. de Oliveira, no exercício de suas funções. 
    Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, os guardas civis Camila Helena Américo Francisco, e José Rosivaldo Soares dos Santos realizavam fiscalização pelas vias públicas da cidade, em cumprimento de determinação contida no Decreto Municipal n. 12.236/20, com a finalidade de orientar a população sobre as restrições em razão da pandemia do COVID-19. Consta ainda que, no exercício da fiscalização que lhes cabia, os referidos Agentes Públicos se dirigiram até a Praça dos Advogados, onde então surpreenderam a denunciada no local, infringindo, portanto, determinação do poder público, contida no artigo 6º, inciso III, do Decreto Municipal n. 12.236/20, o qual veda provisoriamente o acesso da população em praças municipais de lazer, destinada a impedir propagação da doença contagiosa COVID-19. 
    Em razão dos fatos, os Agentes Públicos em tela resolveram proferir advertência, por meio de mensagem em áudio, transmitida pelo auto-falante da viatura, reforçando a vedação do acesso da população em praças municipais e solicitando que a denunciada, e outras pessoas que ali também estavam, deixassem o local, ordem esta que, porém, não foi obedecida por SILVANA. Na sequência, e em razão inércia da denunciada, os Guardas Civis em questão deliberaram por realizar sua abordagem pessoal, ocasião em que, mesmo após ser novamente orientada sobre a necessidade de deixar o local, SILVANA ali permaneceu, ocasião em que, questionada sobre sua identidade, também se negou a fornecer seus dados pessoais, desobedecendo, assim, ordem legal dos referidos Guardas Civis. 
    Diante da postura irredutível da denunciada, Juliana Zaccaro e Eudes Abrahao da Silva, comandante e coordenador, respectivamente, da guarda municipal, foram acionados a comparecer na referida praça, os quais também ordenaram que SILVANA cumprisse a determinação legal, ocasião em que a denunciada novamente se negou a deixar o local de maneira voluntária, sendo, por isso, determinada sua detenção e condução à Delegacia de Polícia. Na sequência, foram iniciados os procedimentos para retirada da denunciada do local, momento em que SILVANA, mediante violência, se opôs à execução do referido ato, partindo para cima da guarda Civil Camila, desferindo-lhe diversos socos, um dos quais lhe atingiu de raspão, bem como uma mordida em seu braço direito, golpe este que lhe causou lesões corporais (fls. 33/34). 
    Consta, ainda, que, em razão da resistência exercida pela denunciada, foi necessário uso de força moderada para contê-la, a qual também passou a proferir diversos xingamentos contra os Agentes Públicos ali presentes, visando menosprezá-los no exercício de suas funções, chamando-os de ‘vagabundos’ e ‘fascistas’. 
    Por fim, após lograrem êxito em conter a denunciada, a qual precisou ser algemada, os Guardas Civis participantes da ocorrência realizaram a sua condução até o 1º Distrito Policial desta cidade, ocasião em que, após ser solicitada sua identificação, SILVANA novamente se recusou a fornecer seus dados pessoais ao Delegado Carlos Alberto O. de Oliveira, desobedecendo, assim, ordem legal da referida autoridade policial” (págs. 1-3 do documento eletrônico 3; grifei).
    Conforme se verifica, as circunstâncias e que se deu a prisão em flagrante da reclamante, narradas na peça acusatória, demonstra de maneira clara e objetiva a agressividade e a violência com que ela ofendeu os guardas civis que participaram da ocorrência policial, chegando, inclusive, a agredir fisicamente uma das participantes, situação típica e justificadora da necessidade de utilização das algemas.
    Com efeito, as razões invocadas para o uso de algema revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à edição da Súmula Vinculante 11, que, excepcionalmente, permite seu uso de desde que justificada sua necessidade, o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade do referido pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, em consequência, o acesso à reclamação constitucional.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, proferidos em casos análogos:
    “Direito penal e processual penal. Agravo interno em reclamação. Súmula vinculante 11. Uso de algemas. Fundamentação idônea. 1. A fundamentação do magistrado que utiliza como base dados concretos do ato de audiência de custódia, como a escolta reduzida de policiais presentes no ato, justificando a utilização de algemas para a garantia de segurança dos presentes, não é inidônea e, portanto, não afronta o enunciado de Súmula Vinculante 11. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 34.624 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeiro Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE VINCULANTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. 1. Justificado o uso das algemas em face da resistência do agravante, não há incidência da Súmula Vinculante nº 11, ante a ausência de estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle. 2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, não sendo possível a análise do desacerto do ato reclamado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 33.879 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. USO DE ALGEMAS EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O USO DAS ALGEMAS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 35.683 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com a mesma razão de decidir, anoto os seguintes julgados: Rcl 17.575-AgR/MG e 17.684-AgR/RJ, ambas de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 10.479-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 9.468-AgR/RJ, de minha relatoria; e Rcl 15.047-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Com esses fundamentos, mantenho hígido o auto de prisão em flagrante ora questionado, sendo imprópria, por outro lado, qualquer incursão sobre o mérito da persecução penal. 
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator